Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento da prisão preventiva da paciente I. L. B. P., presa na denominada operação “Comboio do Cão”. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. Na decisão, datada de 16/07/2020, que indeferiu o pedido formulado pela Defesa, destacou o colegiado de primeiro grau (ID 18101883, pp. 2/5): A Defesa da requerente [I. L. B. P.] apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, com fundamento no art. 5o , inciso LXV da Constituição Federal. A Defesa alega, em síntese, não ser mais recomendada a custódia cautelar da acusada, haja vista a requerente se encontrar presa preventivamente há mais de 270 (duzentos e setenta dias) sem designação de audiência de instrução e julgamento. Alega, ainda, o excesso de prazo para a instrução criminal, pois o feito já ultrapassou o prazo de 120 (cento e vinte) dias. Por fim, alega que a requerente possui condições penais favoráveis, uma vez que possui residência fixa e é ré primária, não restando presentes os requisitos para a segregação cautelar. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 65385119). A Defesa novamente se manifestou, no ID no 67873418, pugnando pelo relaxamento de prisão da requerente, em face do excesso de prazo em sua prisão a ensejar constrangimento ilegal. É o breve relatório. Passamos a decidir. De início, quanto à regularidade da segregação cautelar, cumpre salientar que o art. 316 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de revogação da prisão preventiva pelo magistrado quando este verificar a falta de motivos para a subsistência da medida. Todavia, trata-se de processo que apura a prática de diversos crimes praticados pela organização criminosa denominada “Comboio do Cão”, fato este que por si só já demonstra a complexidade do caso. Desta forma, a prisão preventiva da requerente foi decretada com fulcro no art. 313 do CPP, em razão da suspeita de que a acusada seja integrante da referida organização criminosa, a qual é responsável por inúmeros crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas, tráfico de armas e rufianismo. De igual modo, a materialidade e os indícios de autoria dos acusados já foram analisados quando do recebimento da denúncia nos autos principais (Ação Penal no 0703938-75.2019.8.07.0017) , tendo sido decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal. O prazo indicado na Instrução n 01 de 21 de fevereiro de 2011 da Corregedoria do TJDFT estabelece o prazo razoável para a duração dos processos criminais. Assim, é preciso considerar as peculiaridades do caso em tela.Com efeito, o prazo da prisão provisória não deve ser analisado apenas pelo critério matemático. Admite-se o excesso de prazo nos casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Compulsando os autos principais verifica-se a presença de 49 (quarenta e nove) réus divididos em três ações penais. A ação penal tem por objeto a apuração dos crimes de homicídio , tráfico de drogas, rufianismo, dentre outros, o que demonstra a complexidade do caso. Compulsando os autos verifica-se que há indícios de que a requerente desempenhava papel de importância no grupo, pois mantinha relação próxima com as principais lideranças da organização criminosa. Com efeito, a requerente manteve relacionamento com o acusado [W. P. R.] (WILINHA), o qual é um dos líderes da facção e encontra-se no momento foragido. Também possui parentesco com os acusados [J. B. G. e A. I. B. B.], os quais são enteados da [ F. S. P. ] , vulgo FB, outro líder da organização criminosa. Desta forma, as investigações demonstraram haver indícios de ser a acusada membro do Comboio conforme se depreende das Ocorrências Policiais no 2599-13 DCA2 e 11788-2013 15aDPDF as quais demostram envolvimento da acusada com o líder [ F.] FB. De igual modo, há indícios de que a requerente guardava armas e drogas para o líder WILINHA, bem como intermediava a entrega dos objetos a outros membros da facção. Não se deve olvidar que a necessidade de prisão preventiva da acusada já foi objeto de avaliação pelo Colegiado de Magistrados na ação penal no 0703938-75.2019.8.07.0017, bem como no pedido de liberdade provisória no 0700802-36.2020.8.07.0017. Também foi avaliada pelo e.TJDFT no HC no 0706222-73.2020.8.07.0000 e pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso em HC no 126322/DF, não havendo alteração do quadro fático a ensejar uma revogação da segregação cautelar da requerente. A defesa argumentou, ainda, que a custódia cautelar da requerente teria extrapolado o prazo razoável, o que poderia ensejar o relaxamento da prisão. Todavia, é preciso considerar as peculiaridades do caso concreto, complexidade do feito e causas provenientes de situações fortuitas ou de força maior. Não se deve analisar o prazo da prisão provisória puramente pelo critério matemático. Não se admitiria excesso de prazo em casos de demora injustificada na tramitação dos autos, desídia do Juízo, atos protelatórios imputados à acusação ou, ainda, em razão de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em apreço. In casu, o processo principal é extremamente complexo, uma vez que apresenta uma pluralidade de réus participantes de uma ORCRIM de alta periculosidade, havendo a necessidade de citação de todos os denunciados e apresentação de respostas à acusação por defesas distintas, com propositura de vários incidentes e impetrações de diversos Habeas-Corpus, o que acaba por atrasar o andamento processual, ressaltando-se que a ação penal se encontra apta a designação de audiência de instrução com decisão saneadora datada de 06/03/2020. Todavia, como fato dificultador do regular trâmite processual, exatamente em março de 2020, com o advento da pandemia do novo coronavírus, foi editada a Portaria Conjunta no 33/2020 - TJDFT, suspendendo-se o expediente forense e audiências em processos de todo o Tribunal de Justiça, a princípio, até 30/04/2020, e estendendo-se por prazo indeterminado através da Portaria no 50/2020. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendando , dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências já a partir do mês de junho, inicialmente para réus soltos. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional, a fim de evitar o contágio da doença COVID 19. No mesmo pedido foi demonstrado que estão sendo tomadas medidas de prevenção e combate aos efeitos da propagação do vírus SARS-COV2 no sistema penitenciário do Distrito Federal, incluindo-se medidas de atendimento prioritário a idosos, portadores de doenças crônicas ou respiratórias, dentre outras. Também foram tomadas medidas de destinação de áreas adequadas ao isolamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento no mesmo sentido (HC 570634/DF, Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, data de publicação 14/04/2020) onde se determinou que tendo as autoridades locais adotado diversas medidas para resguardar a saúde de presos não se justifica a liberação indiscriminada de detentos em razão da pandemia do corona vírus, sendo imprescindível a análise caso a caso. No mesmo sentido tem se posicionado o e.TJDFT (HC Criminal 07101469220208070000, Desembargador MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, 21/05/2020). A Instrução no 01/2020 - TJDFDT, de 05/06/2020 estabeleceu a possibilidade de realização de audiência por videoconferências de réus presos para o final do mês de junho do corrente ano. Já a Portaria Conjunta no 72/2020, prevê a possibilidade de audiências presenciais, em determinados casos, a partir do dia 03 de agosto de 2020. Cabe esclarecer que a ação penal no 0703938-75.2019.8.07.0017 está aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, a fim de evitar aglomerações no prédio do Fórum para preservação da saúde e segurança de todos os envolvidos, sendo que, neste caso, a marcação da data está condicionada à vaga em pauta para realização de audiências em diversos dias seguidos, dependendo de agendamentos em presídios e respostas de setores competentes do Tribunal, considerando a logística a ser adotada e a grande quantidade de testemunhas e acusados a serem inquiridos, tudo isso com o fito de evitar eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. Vale ressaltar que as condições pessoais favoráveis não têm o condão de por si só justificar a revogação ou relaxamento de prisão cautelar. Compulsando os autos principais verifica-se que em que pese a Operação Rosário ter sido deflagrada em 13/08/2019 a acusada só foi presa preventivamente no dia 08/02/2020, uma vez que estava foragida. Não obstante, a prisão preventiva da acusada tem por fundamento a garantia da ordem pública, uma vez que o MPDFT aponta possibilidade de reagrupamento da organização criminosa, bem como a conveniência da instrução criminal, uma vez que o MPDFT aponta que a facção é extremamente organizada, o que acarreta em risco à integridade das testemunhas. Deve-se assegurar, também, a aplicação da lei penal, uma vez que se busca impedir uma possível fuga dos acusados, pois há histórico de fuga de acusados com o uso de documentos falsos. Diante do acima explanado, e tendo em vista a crise sanitária que assola o país desde março de 2020, o que inviabilizou a realização de audiência em data pretérita, é certo que houve necessidade de estiramento do lapso temporal para conclusão da instrução criminal, o que somente poderia ser considerado excessivo em caso de demora injustificada na tramitação do feito ou desídia do Juízo, o que não ocorreu no presente feito, conforme fundamentado acima. Assim, no presente caso é forçoso reconhecer que houve justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19), estando superada a alegação de excesso de prazo a ensejar constrangimento ilegal na prisão da requerente, conforme pleiteado pela Defesa Ante o exposto, INDEFERIMOS O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E DE RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA DE [I. L. B. P.], devidamente qualificada nos autos, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. (grifou-se) Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. O tema não é novo no âmbito da ação penal que trata da organização criminosa “Comboio do Cão”, havendo, inclusive, anteriores impetrações com o mesmo pedido e causa de pedir. Destaca-se que a necessidade de prisão preventiva da paciente já foi objeto de apreciação pelo e. TJDFT no HC no 0706222-73.2020.8.07.0000 e pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso em HC no 126322/DF. Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto. Como afirmado na decisão, “a ação penal no 0703938-75.2019.8.07.0017 está aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, a fim de evitar aglomerações no prédio do Fórum para preservação da saúde e segurança de todos os envolvidos, sendo que, neste caso, a marcação da data está condicionada à vaga em pauta para realização de audiências em diversos dias seguidos, dependendo de agendamentos em presídios e respostas de setores competentes do Tribunal, considerando a logística a ser adotada e a grande quantidade de testemunhas e acusados a serem inquiridos, tudo isso com o fito de evitar eventual alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.” Tem-se, na espécie, em exame inicial, “justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda de causa fortuita ou de força maior (pandemia COVID-19)”. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1265776, 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 28 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator